Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-65.2019.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003695-65.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA LOPES - CPF: 017.098.821-07 (RECORRENTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. EVIDÊNCIAS REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA SOMENTE EM RELAÇÃO A UMA DAS DUAS FATURAS QUESTIONADAS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. SIMPLES COBRANÇA CONSIDERADA INDEVIDA SEM PROVA DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA DANO MORAL NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito e encontra-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Restando evidenciado que a fatura vencida em 11.09.2019 apresenta registro de consumo exacerbado, se comparado com os consumos apontados tanto nos 3 (três) meses que antecederam as mencionadas anomalias como nos 3 (três) meses posteriores, impõe-se a revisão do seu valor para adequá-la a realidade de consumo apontados nos demais períodos.

Se o consumo registrado em relação a fatura vencida 11.11.2019, são similares aos consumos registrados nos meses subsequentes, rejeita-se a alegação de cobranças abusivas, acima da média, devendo ser considerada devida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020